Tribunal: TJDFT
Processo: 0717448-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS PROPRIETÁRIOS DO BEM. CONTRATO DE INTERMEDIÇÃO INVÁLIDO. ADULTERAÇÃO PARA INSERIR UNIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA REALIZADA PELA IMOBILIÁRIA EM NOME PRÓPRIO, SEM ANUÊNCIA DOS PROPRIETÁRIOS. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA INEXISTENTE. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DO SINAL À COMPRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de os réus/apelados terem formalizado contrato de intermediação com determinada imobiliária para venda das unidades n. 106, 107, 202, 206 e 307, do empreendimento localizado no CLN 7, Bloco J, Lote 4, Riacho Fundo I/DF, a prova dos autos, especialmente a perícia grafodocumentoscópica produzida em juízo, atesta que os proprietários (réus/apelados) não incluíram a unidade “305” na reportada negociação. Frisa-se, a unidade “305” foi inserida no contrato de intermediação de forma fraudulenta.
2. A venda da unidade “305” pela imobiliária, atuando em nome próprio, com base em contrato de intermediação adulterado, revela negócio jurídico inexistente, porque ausente a manifestação de vontade dos proprietários (réus/apelados), pressuposto material indispensável para sua constituição. Consequentemente, por ausência de produção de efeitos jurídicos em relação aos proprietários (réus/apelados), inviável responsabilizá-los solidariamente quanto aos prejuízos suportados pela autora/apelante (compradora do imóvel), nos termos dos arts. 264 a 266 do Código Civil.
3. Escorreita a r. sentença ao reputar inexistente o contrato de compra e venda da unidade “305”, declarar a nulidade do contrato de intermediação e condenar exclusivamente a imobiliária à restituição do valor pago pela autora/apelante a título de sinal, devidamente corrigido e atualizado.
4. Recurso conhecido e desprovido.